Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600165-78.2020.6.16.0119
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600165-78.2020.6.16.0119

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600165-78.2020.6.16.0119
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600165-
78.2020.6.16.0119 (DRAP n.º 0600157-04.2020.6.16.0119), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rogério Bueno Rosa, para concorrer ao cargo de vereador nas eleições
proporcionais de 2020 pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB. (Impugnação pelo Ministério Público
Eleitoral ao registro de candidatura de Rogério Bueno Rosa, ao cargo de Vereador, pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB, em Curiúva/PR, sob o fundamento de inexistência de filiação partidária
dentro do prazo exigido pela lei, ao Partido Socialista Brasileiro, ao qual era filiado desde
01/04/2016, cancelada em 16/04/2020, estando filiado ao Partido Republicano da Ordem Social
(PROS e, assim,, ausente a condição de elegibilidade disposta no art. 14, § 3º, V, da CF). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROGERIO BUENO ROSA (RECORRENTE)
MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15317
616
30/10/2020 14:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.683
RECURSO ELEITORAL 0600165-78.2020.6.16.0119 – Curiúva – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ROGERIO BUENO ROSA
- OAB/PR0094682
ADVOGADO: MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. RITO DO ART.
8º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90. PRAZO DE 3 DIAS. CONTAGEM EM SÁBADOS,
DOMINGOS E FERIADOS. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte nao conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Rogério Bueno Rosa em face do
Ministério Público Eleitoral, contra sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral de
Curiúva.

Na origem, foi efetuado o Requerimento de Registro de Candidatura de Rogério
Bueno Rosa, ora recorrente, ao cargo de Vereador do município de Curiúva pelo Partido
Socialista Brasileiro - PSB.
O Ministério Público Eleitoral apresentou Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura (id. 11725866), alegando, em síntese, que o recorrente não está filiado ao Partido
Socialista Brasileiro - PSB, sendo atualmente filiado ao PROS - Partido Republicano da Ordem
Social. Juntou aos autos certidão de filiação partidária (id. 11725916) na qual verifica-se a data
Num. 15317616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013185199200000014741742
Número do documento: 20103013185199200000014741742

de filiação ao PSB em 01/04/2016 e seu cancelamento em 16/04/2020. Na mesma certidão,
verifica-se constar a informação de sua filiação ao PROS - Partido Republicano da Ordem
Social em 17/10/2019, registrada em 04/03/2020. Requereu o indeferimento do pedido de
registro de candidatura em razão da ausência de condição da elegibilidade, visto não se
encontrar filiado ao partido pelo qual pleiteia o registro.
Em contestação à impugnação (id. 11726166), o recorrente alega que sua filiação
ao PROS foi realizada ilegalmente e nunca foi por ele requerida, bem como que não foram
juntadas aos autos provas de que tenha sido requerida. Aduz, ainda, que nunca assinou
qualquer pedido de desfiliação do PSB. Requereu que "seja mantida (restituída) filiação

partidária do Requerente ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), fato que persiste desde o ano

de 2016, época inclusive na qual disputou as eleições", bem como que "seja cancelada a

filiação partidária feita sem assinatura de qualquer documento, sem o seu consentimento e

sem o seu requerimento, junto ao Partido Republicano da Ordem Social (PROS)."
Em sentença de id. 11727366, o juízo
observou que "
a quo
o requerente não
satisfaz a exigência legal, na medida em que se encontra filiado ao Partido PROS desde
". Ainda, não acolheu a alegação de que tal filiação foi realizada sem o seu
16.04.2020
consentimento, pois considerou que, ao apresentar somente documentos produzidos
unilateralmente, o recorrente não logrou comprovar suas alegações. Por fim, ausente a
condição de elegibilidade de filiação partidária, indeferiu o pedido de registro de candidatura.
Irresignado, o recorrente apresentou suas razões de recurso em 15/10/2020 (id.
11727516). Em preliminar, arguiu que o recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada no
mural eletrônico em 11/10/2020 e o dia 12/10/2020 foi feriado nacional, portanto o prazo para
interposição do recurso teria se iniciado em 13/10/2020. No mérito, sustenta que a ficha de
filiação juntada aos autos não constitui prova unilateral, pois trata-se de documento com firma
reconhecida por tabelião. Renova a alegação de que a filiação ao PROS foi irregular e que dela
não tinha conhecimento, juntando novos documentos que sustentariam tal alegação.
Requereu, por fim, o provimento do recurso para que seja cancelada a filiação partidária junto
ao partido PROS e reconhecida sua filiação ao PSB, bem como que seja deferido o seu pedido
de registro de candidatura.
Vieram os autos a este Tribunal.
Em parecer de id. 12335366, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se
preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade. Argumentou
que, caso o recurso seja admitido por este e. Tribunal, no mérito merece provimento.
É o relatório.

VOTO

Num. 15317616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013185199200000014741742
Número do documento: 20103013185199200000014741742

observo que o presente recurso não preenche o pressuposto de
Ab initio,
admissibilidade referente à tempestividade.
Veja-se.
O art. 8º da Lei Complementar nº 64/90 determina que o prazo para a interposição
de recurso contra sentença de juiz eleitoral que aprecia pedido de registro de candidatura é de
3 (três) dias,
:
in verbis
º Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a
Art. 8
sentença em cartório 3 (três) dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo

de 3 (três) dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. [não
destacado no original]
Da mesma forma, a Resolução TSE nº 23.609/2019 regulamenta o assunto do
seguinte modo:
Art. 58. O pedido de registro, com ou sem impugnação, será julgado no prazo de três dias após a
c o n c l u s ã o
d o s
a u t o s
a o
j u i z
e l e i t o r a l .
(
.
.
.
)
§ 2º O prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral será
ressalvado o disposto no parágrafo
contado de acordo com o previsto no art. 38 desta Resolução,
s e g u i n t e . [ n ã o
d e s t a c a d o
n o
o r i g i n a l ]
Art. 38. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as eleições, as
intimações nos processos de registro de candidatura dirigidas a partidos, coligações e candidatos
, fixando-se o termo inicial do prazo na data de publicação.
serão realizadas pelo mural eletrônico
[não destacado no original]
Pois bem.
No presente caso, embora não certificado pelo juízo, a sentença recorrida foi
publicada no mural eletrônico no dia 11/10/2020 (publicação nº 17261/2020), de modo que o
prazo para recurso se encerrou no dia 14/10/2020.
Neste ponto, verifico que o recurso foi protocolizado somente no dia 15/10/2020
(id. 11727466), quando já ultrapassado o tríduo legal.
O recorrente alega que, por ser o dia 12 de outubro feriado nacional, a contagem
do seu prazo para recorrer somente se iniciaria no dia seguinte. Tal hipótese não prospera,
pois a Resolução TSE nº 23.478/16 e a Lei Complementar nº 64/90 estabelecem o seguinte em
relação à contagem do prazo em questão:
R e s .
T S E
n º
2 3 . 4 7 8 / 1 6 :
Art. 7º O disposto no art. 219 do Novo Código de Processo Civil não se aplica aos feitos
e l e i t o r a i s .
§ 1º Os prazos processuais, durante o período definido no calendário eleitoral, serão
computados na forma do art. 16 da Lei Complementar nº 64, de 1990, não se
suspendendo
nos
fins
de
semana
ou
feriados.
[não destacado no original]
Num. 15317616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013185199200000014741742
Número do documento: 20103013185199200000014741742

L
C

n
º

6
4
/
9
0
:
Os prazos a que se referem os arts. 3º e seguintes desta lei complementar são
Art. 16.
peremptórios e contínuos e correm em Secretaria ou cartório e, a partir da data do
encerramento do prazo para registro de candidatos, não se suspendem aos sábados,
. [não destacado no original]
domingos e feriados
Dessa forma, com amparo na legislação que expressa de forma clara a forma de
contagem dos prazos no período eleitoral, verifica-se que a interposição do presente recurso é
intempestiva, razão pela qual não pode ser conhecido.
CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto pelo não conhecimento do recurso eleitoral, ante
sua manifesta intempestividade.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600165-78.2020.6.16.0119 - Curiúva - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ROGERIO BUENO ROSA - Advogado do
RECORRENTE: MATHEUS CAMPOS BORGES CHEDE ASSIS - PR0094682 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.

Num. 15317616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:54:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013185199200000014741742
Número do documento: 20103013185199200000014741742